Tribunal: TJDFT
Processo: 0716119-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716119-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de Apelação, interposta por ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA, contra sentença proferida na ação de conhecimento proposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 21755280). Antes do julgamento da apelação, por meio da petição de ID 24564276, o patrono da apelante, GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA, OAB no 13438, informa a renúncia do mandato, provando a ciência por intermédio da comunicação de ID 24564277 e pede a indicação dos nomes dos novos advogados para substabelecimento das ações judiciais em andamento. De acordo com o art. 112 do CPC: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.” Nesse contexto, intime-se a apelante ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA, para que, no prazo de 10 (dez) dias, nomeie o sucessor, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração. Sobrevindo a constituição do novo procurador, promova a Secretaria da Turma às alterações necessárias no cadastro deste processo eletrônico. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 08 de abril de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador